Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-72.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-72.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENI SEVERINO PEREIRA - CPF: 768.660.921-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELENI SEVERINO PEREIRA - CPF: 768.660.921-91 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, declarando inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a instituição financeira comprovou a legalidade da pactuação, se a falha na prestação do serviço configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, e definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura digital não foi demonstrada de maneira suficiente, quando impugnada.

O dossiê apresentado pelo banco é insuficiente por não evidenciar o tempo despendido para a realização da operação de contratação.

A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito, o que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras.

O dano moral se presume em razão da verba alimentar comprometida por descontos ilegais. O valor majorado para a indenização (R$10.000,00) atende ao caráter compensatório, punitivo e inibitório da medida.

Não demonstrada a má-fé do banco, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As deduções injustificadas são restituídas de forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais e, por consequência extinguindo o processo, com resolução de mérito, o fazendo para:

a)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica estabelecida no contrato de empréstimo de no
1500170768
;

b)
CONDENAR
a ré à
devolução em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de R$
4.000,00
, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

CONDENO
o ré(u) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

A autora requer a majoração da indenização para R$10.000,00.

O réu (Banco) sustenta que a parte contrária não apresentou elementos que justificassem dúvida quanto à assinatura, cuja presunção de veracidade só pode ser afastada por indícios concretos de falsidade.

Insurge-se contra a restituição em dobro, o enriquecimento ilícito e a condenação por danos morais.

Intimada, a autora não apresentou contrarrazões (Id. 303005922).

O réu, por sua vez,
suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito pugna
pelo não provimento do recurso adverso (Id. 303005926).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Ausência de Dialeticidade recursal

Não houve violação ao princípio da dialeticidade uma vez que a autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Mérito

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

Narra que se trata de fraude cometida por terceiros. Afirma que solicitou a cópia do contrato junto à instituição financeira, mas não obteve retorno.

A Ação foi julgada procedente sob o fundamento de que o réu não comprovou a validade da contratação, pois ao ser impugnado sobre a autenticidade da assinatura no instrumento jurídico, cabia-lhe o ônus
de demonstrá-la
, todavia quedou-se inerte.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

No caso, embora a instituição alegue ter agido regularmente ao anexar a cópia do contrato com autenticação por selfie e assinatura digital (Id. 303005895), não se desincumbiu do ônus de demonstrar a veracidade das provas apresentadas, especialmente quanto à assinatura, quando contestada, nos termos do art. 429, II, do CPC, que dispõe que o ônus da prova sobre a autenticidade de um documento cabe à parte que o produziu.

Além disso, o dossiê apresentado pelo banco é insuficiente, pois não evidencia o tempo despendido para a realização da operação de contratação do empréstimo, sendo necessário avaliar se o período foi razoável para a compreensão dos termos do contrato ou se a operação ocorreu de forma célere.

Isso porque, trata-se de pessoa vulnerável, porquanto é idosa (65 anos), aposentada e pensionista do INSS, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação, pois o banco não se desincumbiu do ônus que lhe impõe.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – PESSOA IDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor hipervulnerável.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Não demonstrada a má-fé do banco, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2024, DJE de 20-7-2024).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser estipulada em montante que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

À vista desses critérios, majoro para R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC) com possibilidade de
compensação de valores efetivamente creditados
, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

3. O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).

4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.

5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora
para majorar os danos morais em R$10.000,00, e
parcial provimento ao Recurso do réu
para que a restituição do indébito seja realizada na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025